Tribunal: TJMT
Processo: 1022560-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1022560-67.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Aquisição]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), espolio de osvaldo pinheiro jardim (AGRAVANTE), JONAS SEBASTIAO SILVA - CPF: 038.115.911-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO PINHEIRO JARDIM (AGRAVANTE), MAURO PINHEIRO JARDIM - CPF: 513.811.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL, O RECURSO FOI PROVIDO, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1022560-67.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Resolução Contratual c/c Indenização, deferiu a reintegração de posse no lote 23, matrícula n. 15.651, localizado no Projeto de Crédito Fundiário “Favo de Mel II”, no prazo de 15 dias.

O agravante alega que, segundo o agravado, o imóvel estaria abandonado, com sinais de arrombamento e deterioração, tendo apresentado fotos do local.

Aduz que se trata de prova unilateral e que a posse continua sendo exercida por ele (agravante), conforme os comprovantes de pagamentos de energia elétrica, água, dentre outros serviços.

Argui que o agravado entrou ali sorrateiramente, se imitiu na posse, retirou todos os seus pertences (cama, fogão, mesa, comida, etc.) e os deixou ao relento.

Argumenta que o pedido de tutela antecipada não tem conexão alguma com a matéria discutida nos autos – descumprimento dos termos contratuais, especificamente a não entrega de parte do terreno -, ou seja, os processos têm causa de pedir totalmente diferentes.

Destaca que a medida concedida fere o direito de propriedade visto que comprou referido lote, e eventual deterioração, arrombamento e demais danos desse tipo não ensejariam direito restritivo ao exercício da propriedade sem implemento de procedimento legal (ID. 149370170).

Efeito suspensivo indeferido (ID. 149946663).

Sem contraminuta (ID. 153888180).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES, OAB/MT 8.441.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O agravado ajuizou
em 2018
a Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização sob o argumento de que vendeu o seu sítio para Osvaldo Pinheiro Jardim, e parte da quitação seria mediante a entrega de um lote.

Alega que, depois de firmado o contrato, constatou que o terreno dado em pagamento não tem documentação e é “
invendável
”, por isso tentou cancelar o negócio, porém o réu, agindo de má-fé, “
adentrou-se do sitio

e disse que se quisesse, que ficasse com o lote ou nada feito
”.

Em
17 de agosto de 2022
, o agravado informou nos autos o falecimento do réu, e que o imóvel estaria abandonado, com sinais de arrombamento e deterioração, e requereu a reintegração de posse, concedida nos seguintes termos:

[...]

O direito alegado pelo requerente se fundamenta no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e na Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Livro 122, Fls. 001/004-v, portanto, na propriedade do imóvel.

Há ainda a informação de abandono do imóvel.

O requerido por sua vez não apresentou nenhum documento referente ao imóvel objeto da ação.

Assim, ao menos por ora, a alegação do requerente, analisada juntamente com as provas colacionadas, é suficiente ao deferimento do pedido.

O perigo de dano ao resultado útil do processo encontra-se configurado pelas fotos que demonstram que o imóvel foi abandonado após o falecimento do requerido, assim, o receio de que haja invasões é apto a autorizar o deferimento do pedido.

Já a probabilidade do direito resta configurada pelo indício de prova da propriedade. (Id 149370171 – Pág. 172).

Apesar do deferimento da tutela cautelar em Ação de Resolução Contratual c/c Indenização em que a reintegração do vendedor na posse do bem alienado é consequência da sentença de procedência da rescisão do Contrato, no caso concreto há o diferencial do abandono do imóvel. Portanto, ainda que ocorrido em razão do falecimento da parte ré, é evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Dessa maneira, diante dos prejuízos decorrentes do abandono, além daqueles discutidos na Ação originária, não prevalece a afirmação do agravante de que, “
mesmo que houvesse deterioração, arrombamento e coisas do tipo não ensejaria qualquer direito restritivo ao exercício da propriedade sem implemento de procedimento legal
”.

Nesse ponto, como ressaltado na decisão recorrida, “
ao menos por ora, a alegação do requerente, analisada juntamente com as provas colacionadas, é suficiente ao deferimento do pedido
”.

Soma-se a isso o já mencionado perigo de dano ao resultado útil do processo, configurado de forma satisfatória diante das fotografias anexadas à lide que demonstram o abandono após o falecimento do adquirente.

Por conseguinte, excepcionalmente encontram-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ARTIGO 565, CAPUT. DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINAR AFASTADA, MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA MEDIDA. ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em nulidade em razão de ausência de realização de audiência de mediação, conforme preleciona o artigo 565, caput do CPC de 2015, porquanto não se trata de litígio coletivo possessório.

Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015”
(TJMS, AI 1407835-20.2018.8.12.0000, rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1a Câmara Cível, julgamento em 4-9-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL PERMUTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência devem concorrer os requisitos previstos em lei (art. 300, CPC): probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que o direito do autor à resolução contratual, nas condições do caso, está cabalmente indiciado, frente ao incontroverso inadimplemento da parte ré.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora não seja de praxe o deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, no caso dos autos a medida de urgência se baseou na narrativa trazida na inicial e comprovada por mandado de verificação, de que o imóvel objeto se encontrava em péssimo estado de higiene e conservação, tendo a ré abandonado 34 cães no local, alguns aparentando estar doentes e debilitados, vivendo em meio às suas próprias fezes.

Liminar de reintegração de posse mantida”
(TJRS, AI 70077124998, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 19a Câmara Cível, julgamento em 17-5-2018).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia no
decisum
impugnado, ausente nesta hipótese.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1o-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o DE marçO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). o relator negou provimento ao recurso. a 2a vogal aguarda.

SESSÃO PRESENCIAL DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.8.11.0000
interposto pelo
Espólio de Osvaldo Pinheiro Jardim

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que na Ação de
Resolução Contratual
c/c Indenização no
1001038-17.2018.8.11.0002
proposta por
Jonas Sebastiao Silva

aqui agravado
que

deferiu a
reintegração de posse do imóvel matricula no 15.651, lote 23, localizado no Projeto de Credito Fundiário “Favo de Mel II”, no prazo de 15 dias
.

Alega que, segundo o autor agravado
Jonas Sebastiao Silva
o imóvel estaria abandonado com sinais de arrombamento e deterioração, bem assim, que o autor agravado
Jonas
entrou sorrateiramente no local, imitiu na posse das terras, retirou todos os pertences do
Espólio
requerido agravante (cama, fogão, mesa, comida, etc.) e os deixou ao relento.

Aduz que trata de prova unilateral as fotos juntadas pelo autor agravado
Jonas
e que a posse continua sendo exercida por ele (Espólio agravante) conforme os comprovantes de pagamentos de energia elétrica, água e outros.

Argumenta que “
o pedido de tutela antecipada em questão não tem qualquer conexão com o discutido no processo – descumprimento do pacto contratual em específico falta de entrega de parte do terreno -, ou seja, a causa de pedir de um não tem nada a ver com a de outro”
.

Destaca que a medida concedida afronta ao direito de propriedade, pois
comprou o bem em questão e mesmo que houvesse deterioração, arrombamento e coisas do tipo não ensejaria qualquer direito restritivo ao exercício da propriedade sem implemento de procedimento legal
.

O rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

desproveu
o recurso.

Pedi vista para melhor análise.

Cuida-se, na origem, de Ação de Resolução Contratual c/c Indenização no
1001038-17.2018.8.11.0002
proposta por
Jonas Sebastiao Silva
aqui agravado em face do
Osvaldo Pinheiro Jardim
, cujo
Espólio
é

aqui agravante, em que o autor agravado obteve o deferimento de liminar de reintegração de posse no imóvel matricula no 15.651, lote 23, localizado no Projeto de Credito Fundiário “Favo de Mel II”.

O autor agravado
Jonas Sebastiao Silva
alegou
ter comprado uma pequena propriedade rural (sitio) em 07/05/2010 (escritura em anexo), matricula no 15.651, lote 23 (vinte e três), localizado no Projeto de Credito Fundiário “Favo de Mel II”, município de Poconé/MT no valor de R$ 40.000,00, financiados à época pelo
Banco do Brasil S/A
, bem assim, que ter vendido para o requerido agravante a referida área por R$40.000,00 e recebido em troca um lote residencial em Várzea Grande no valor de R$30.000,00 mais R$10.000,00 para quitação do PRONAF.

Alegou ainda
Jonas
o inadimplemento comtratual por parte do promitente comprador
Osvaldo Pinheiro Jardim
requerido agravante, porquanto verificou que o lote que recebeu como parte do pagamento da compra e venda não tem documentação e “nem valor algum” e que ao informar sua posterior decisão de cancelar o contrato de compra e venda o requerido/promitente comprador
Osvaldo
ainda lhe teria oferecido um veículo gol, porém de baixo valor, que não foi aceito pelo autor agravado vendedor.

Argui que o requerido comprador
Osvaldo Pinheiro Jardim
adentrou, de má-fé, o sitio e ainda apresentou um documento que consignava que já tinha ocorrido a transferência da propriedade.

O autor agravante
Jonas Sebastiao Silva
informou que o requerido
Osvaldo Pinheiro Jardim
faleceu em 17.8.2022 e que imóvel estaria abandonado, com sinais de arrombamento/deterioração e requereu, assim, sua reintegração de posse, cuja liminar lhe foi deferida em 07.10.2022 (id. de origem 96112080).

Em que pese as alegações do autor agravante, vendedor,
Jonas Sebastiao Silva
tem-se que a questão desafia maiores comprovações.

Sucede que se por um lado o vendedor autor agravado
Jonas Sebastiao Silva
alega que o imóvel foi abandonado após o óbito do comprador requerido, por outro, o herdeiro inventariante,
Mauro Pinheiro Jardim
, filho do então comprador
Osvaldo Pinheiro Jardim
alega não ter ocorrido o inadimplemento contratual, mas sim, posterior arrependimento do negócio por parte do autor agravante
Jonas Sebastiao Silva
, vendedor, e não ter ocorrido também o alegado abandono e/ou arrombamento do imóvel.

Alega o
Espólio
do comprador requerido:

“
Não bastasse os aludidos retratos fotográficos serem documentos unilaterais, porquanto produzidos somente pela parte contraria (agravado), das quais não se tem valor probatório em face do agravante,
consigna-se que não retratam o noticiado na petição de tutela antecipada incidental, porquanto não estão, nem de longe, evidenciando desocupação/abandono, qualquer arrombamento ou deterioração do bem, pelo contrário, o que fica evidente é exercício da ocupação do imóvel em questão de forma plena e ininterrupta por período longínquo
.

Inclusive, em
anexo documentos referentes a posse exercida pelo agravante
, como comprovantes de pagamentos de energia elétrica e fornecimento de água e outros tantos juntados no ambiente do pje do processo de primeira instância na presente data (03/11/2022), conforme cópia integral do processo anexado.

Também não há deterioração do imóvel, apenas não foi pintado, como tantas casas de pessoas com pouco recurso financeiro deste país
.

O agravado, faltando com a verdade, diz que a porta era fechada por uma amarração de arame, inverdade porquanto o que constava na ocasião era um cabo de aço fechado por cadeado,
o que se detrai da simples observação da foto juntada pelo ex adverso. E mesmo que fosse amarrada por arame, tal não desnaturaria o exercício da posse do agravante
.

Vale pontuar que o agravante juntou na data de hoje no processo em comento fotos de aceros feitos por ele na cerca, em que tal é procedimentado visando proteger o local de eventuais queimadas
.

Juntou-se, outrossim, fotos de que o imóvel rural em testilha tem cerca de arame delimitando-o, o que, de per si, denota, considerando a sua natureza rural, ocupação pelo possuidor direto, ora agravante
.” (grifei).

O
Espólio
do comprador requerido, agravante, ainda apresentou na ação de origem comprovante de pagamento do PRONAF feito em 2018 e de energia elétrica de junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2022, embora não se tenha certeza de que sejam do imóvel objeto da lide, porquanto em uns dos documentos consta unidade consumidora 6/2005260-1 sem ser possível identificar o endereço (id. de origem 102950526).

Independente da falta de certeza sobre as contas de energia elétrica, certo é que há sérias dúvidas quanto ao alegado inadimplemento e abandono do imóvel, questões estas que desafiam a instrução processual e obstam,
a princípio
, a concessão da liminar postulada pelo autor agravado vendedor.

Aliás, quanto ao alegado abandono do imóvel, não se verifica que seja motivo suficiente para o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor de anterior proprietário que discute eventual inadimplemento contratual, notadamente se o imóvel já foi registrado no nome do atual detentor do domínio como já ocorreu e não se tem ainda, com a segurança que o caso exige, a comprovação do alegado inadimplemento contratual por parte do comprador.

Aliás, o filho do comprador requerido informou já até ter sido aberto o Inventário 1014556-35.2022.811.0002 dos bens do seu pai, embora não tenha informado que estágio encontra referido processo, ou seja, se já foram apresentadas as primeiras declarações e se o imóvel delas faz parte.

Dessa forma, em razão das dúvidas quanto aos alegados inadimplemento e abandono do imóvel, tem-se por razoável que o recurso seja provido e a decisão reformada, a fim de que a liminar seja analisada após a apresentação de provas mais esclarecedoras.

Posto isso,
peço vênia ao i. Relator para prover o Agravo e reformar a decisão impugnada
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Acompanho a divergência, com as vênias do relator.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Revejo o meu entendimento para aderir ao voto do 1o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, e, desse modo,
dar provimento

ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023